Tribunal: TJBA
Processo: 8120922-42.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8120922-42.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JOSE JOAQUIM SOUSA FERREIRA Advogado(s): HELDER DE JESUS DE BRITTO APELADO: DM FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s): A5 ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXIBIÇÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. CONVERSÃO INDEVIDA PARA O RITO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, após o juízo de primeiro grau determinar a emenda da petição inicial para adequação da demanda ao rito da produção antecipada de prova. Na origem, o autor ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, postulando a apresentação do contrato que teria dado origem a débito por ele desconhecido e a condenação da parte ré ao pagamento de indenização, sob o fundamento de falha no dever de informação e desvio produtivo do consumidor. Diante do não atendimento à determinação judicial de conversão do rito, o feito foi extinto com base no art. 321, parágrafo único, do CPC. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em saber se é legítima a determinação de conversão da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais para o rito da produção antecipada de prova e, por conseguinte, se é válida a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão do não cumprimento dessa ordem. III. Razões de decidir: A cumulação de pedidos é admitida pelo art. 327 do CPC, desde que sejam compatíveis entre si, competente o juízo para todos e adequado o procedimento adotado, sendo possível a opção pelo procedimento comum quando houver diversidade procedimental. No caso, o autor formulou pretensão condenatória de indenização por danos morais cumulada com pedido de exibição de documento, este último com natureza instrumental, voltado à apuração da legitimidade do débito e ao exame do suporte fático da pretensão indenizatória. O procedimento de produção antecipada de prova, previsto nos arts. 381 a 383 do CPC, possui natureza própria e não se presta à veiculação de pedido condenatório, razão pela qual não poderia substituir o rito comum escolhido pela parte autora. A determinação de adequação da inicial ao rito da produção antecipada de prova importou indevida restrição ao direito de ação, além de comprometer a análise conjunta de pedidos cumuláveis, em afronta à economia processual e à efetividade da tutela jurisdicional. A extinção do processo fundada no art. 321, parágrafo único, do CPC, em decorrência do não atendimento de determinação judicial equivocada, impõe a anulação da sentença. Inviável a aplicação da teoria da causa madura, pois a relação processual não foi triangularizada, inexistindo citação da parte ré e regular instrução do feito. IV. Conclusão: Recurso conhecido e provido, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que o feito tenha regular processamento sob o rito do procedimento comum. Tese de julgamento: “1. É admissível a cumulação, no procedimento comum, de pedido de exibição de documento com pretensão condenatória de indenização por danos morais, quando o documento requerido possui natureza instrumental em relação ao pedido principal. 2. Configura error in procedendo a conversão compulsória de ação submetida ao rito comum para o procedimento de produção antecipada de prova, seguida de extinção do processo por descumprimento da ordem de emenda. 3. Não se aplica a teoria da causa madura quando ausentes citação da parte ré e regular formação da relação processual.” ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8120922-42.2025.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, sendo Recorrente JOSÉ JOAQUIM SOUSA FERREIRA e Recorrido DM FINANCEIRA S.A. - CRÉDITO e outros, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA